Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. TERMO INICIAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TABELA DO SUS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. A parte autora opôs embargos declaratórios alegando contradição no Acórdão, que julgou procedente os pedidos iniciais para custeio da internação da parte autora, durante o período em que esteve internado no hospital da rede privada de saúde, determinando que o pagamento das despesas fosse com base na tabela do SUS. Alega que o pedido foi para custear as despesas com base no preço de mercado, pois o hospital não participou da lide e não tem conhecimento do processo. Alega que os valores praticados pelo mercado não são os constantes da tabela SUS. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

2. Distrito Federal apresentou resposta aos Embargos de Declaração requerendo a rejeição do mesmo, em razão da inexistência de contradição, erro ou obscuridade.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que se observa na decisão recorrida, tendo em vista que houve equívoco quanto a interpretação do pedido.

4. A petição inicial requereu a “procedência do pedido para confirmar a tutela nos termos pretendidos antecipadamente, condenando, em definitivo, o Réu a suportar os ônus financeiros do Hospital privado até a efetiva transferência para o Hospital da Rede Pública, de acordo com os valores praticados o mercado, mediante prévia avaliação e auditoria médica/tabela do SUS”. grifos nossos.

5. Houve equívoco na interpretação do pedido, consignando questão que não foi requerida pela mesma, devendo ser sanado uma vez que, conforme destacado no próprio Acórdão, a tabela do SUS não deve ser aplicada aos débitos provenientes de internação em UTI de instituição hospitalar privada, visto que o hospital particular não firmou qualquer contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde e os serviços não foram prestados nessa condição. (Acórdão 1314907, 07235462820208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Registre-se outros precedentes que ora se destaca: (Acórdão 1266345, 07087359720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1266094, 07523074020188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Assim, o conteúdo do item 10, constante do Acórdão no 1346177, perdeu o efeito e o dispositivo do Acórdão constante do item 11 passará a ter a seguinte redação: Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença julgar procedente o pedido de custeio pelo Distrito Federal do período de internação na rede particular entre a 12/12/2020 às 01h38min ao dia 13/12/2020 às 19h30min, de acordo com os valores praticados no mercado, mediante prévia avaliação e auditoria médica, consoante com a tabela do SUS.

8. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, conferindo-lhes efeitos infringentes, cujo dispositivo do acórdão recorrido passará a ter seguinte redação: “Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença julgar procedente o pedido de custeio pelo Distrito Federal do período de internação na rede particular entre a 12/12/2020 às 01h38min ao dia 13/12/2020 às 19h30min, de acordo com os valores praticados no mercado, mediante prévia avaliação e auditoria médica.”